Tribunal: TJDFT
Processo: 0719914-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Processo : 0719914-03.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 191083337 e 187349225 do cumprimento de sentença n. 0735110-44.2023.8.07.0001) que rejeitou a prescrição arguida pela executada, aqui agravante. Fundamentou o juízo a quo: Trata-se de procedimento de cumprimento de sentença movido por DALMY DE ABREU ONOFRE em desfavor de MRV ENGENHARIA PARTICIPAÇÕES S.A, com o objetivo de promover a satisfação do direito reconhecido no processo no 2015.01.1.136763-2 (CNJ 0039812-55.2015.8.07.0001), que tramitou perante o Juízo da 22a Vara Cível de Brasília/DF. A parte credora requer a satisfação do direito reconhecido em relação aos danos morais, no valor atualizado de 56.971,97 (cinquenta e seis mil, novecentos e setenta e um reais e noventa e sete centavos). Intimado a cumprir a obrigação, o executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 186671816) e pugnou pela suspensão da execução, em razão de garantia do crédito por meio de seguro. Alega o devedor que o feito deve ser extinto pelo reconhecimento da prescrição. [...] O requerido pleiteia que seja reconhecida a prescrição da dívida. O Código de Processo Civil dispõe em seu art. 204, caput e § 1o: Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. No caso, o prazo prescricional é de 5 (cinco) anos para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em ação civil pública. A ação civil pública transitou em julgado em 23.08.2018. Assim, os autores tinham até o dia 23.08.2023 para propor a ação. A ação foi proposta exatamente em 22.08.2023. Dessa forma, não se operou a prescrição, pois, diferentemente do alegado pelo requerido, não deve ser considerada a data da emenda da petição inicial, mas a data da propositura da ação, conforme literalidade do dispositivo acima colacionado. A agravante relata que a liquidação decorre de sentença da ação civil pública n. 2015.01.1.136763-2, que condenou a construtora recorrente a reparar o dano material e moral experimentados pelas 120 (cento e vinte) famílias prejudicadas pelo atraso na entrega do empreendimento Altos da Taguatinga II, sendo a parte agravada proprietária da unidade 1107. Defende a ocorrência de prescrição quinquenal, com base em jurisprudência do STJ. Anota que a emenda à inicial foi protocolada 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses após o trânsito em julgado da ação coletiva. Alega que “as condições de desenvolvimento válido e regular do processo apenas se deram com a emenda da inicial, em que houve a apresentação da petição de cumprimento de sentença adequada, com a juntada de documentos essenciais para o deslinde do feito, momento em que já havia decorrido o prazo prescricional”. Pede a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não vislumbro os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar. O Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento de que “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação” (Súmula 150). Já o Superior Tribunal de Justiça, nos Temas Repetitivos 515 e 877, firmou as seguintes teses: Tema 515: No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública. Tema 877: O prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n.8.078/90. Destarte, o prazo prescricional para a propositura de execução individual de sentença proferida em ação civil pública é quinquenal, contado do trânsito em julgado do decisum coletivo. E, nos termos do art. 132 do CPC, “Salvo disposição legal ou convencional em contrário, computam-se os prazos, excluído o dia do começo, e incluído o do vencimento”. Já o §3o do indigitado dispositivo estabelece que “Os prazos de meses e anos expiram no dia de igual número do de início, ou no imediato, se faltar exata correspondência”. No caso em exame, a sentença coletiva transitou em julgado em 23/08/2018 (id. 169499605 na origem) e o presente cumprimento individual foi ajuizado em 22/08/2023. Assim, não se operou a prescrição da pretensão, uma vez que a demanda foi proposta antes do transcurso do prazo quinquenal, sendo irrelevante a data de protocolo da emenda à inicial. Nessa direção, orienta o julgado do STJ: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO DE ENERGIA ELÉTRICA. AFASTADA A PRESCRIÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O PRINCIPAL E JUROS REFLEXOS EM RELAÇÃO À 143a AGE. ART. 132, § 3o, DO CÓDIGO CIVIL. 1. No que se refere aos critérios de devolução do empréstimo compulsório sobre o consumo de energia elétrica instituído em favor da Eletrobrás, o prazo prescricional é quinquenal contado a partir do momento em que ocorreu a lesão ao direito do contribuinte. 2. Assim sendo, quanto à pretensão concernente à devolução das diferenças de correção monetária no período compreendido entre a data do recolhimento do tributo e o dia 1o de janeiro do ano seguinte e ao pagamento dos juros remuneratórios reflexos incidentes sobre as diferenças de correção monetária do valor principal do tributo, o prazo prescricional começa a fluir a partir da data de realização da AGE que homologou a conversão do crédito em ações, de acordo com o seguinte cronograma: 72a AGE (realizada em 20 de abril de 1988) - conversão dos créditos constituídos nos exercícios de 1978 a 1985; 82a AGE (realizada em 26 de abril de 1990) - conversão dos créditos constituídos nos exercícios de 1986 a 1987; 143a AGE (realizada em 30 de junho de 2005) - conversão dos créditos constituídos nos exercícios de 1988 a 1993 (REsp 1.028.592/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em 12/8/2009, DJe 27/11/2009). 3. Em relação à 143a AGE que foi homologada em 30/6/2005, é de se considerar que o termo final para pleitear as diferenças de correção monetária e juros remuneratórios ocorreu em 30/06/2010, eis que, nos termos do § 3o do art. 132 do Código Civil, "os prazos de meses e anos expiram no dia de igual número do de início, ou no imediato, se faltar exata correspondência". No caso dos autos, a presente ação ordinária foi ajuizada exatamente em 30/06/2010, no último dia para pleitear a repetição dos valores, não havendo, portanto, que se falar em ocorrência da prescrição (AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp 1516907/PB, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/10/2015, DJe 5/11/2015). 4. In casu, tendo o acórdão recorrido adotado entendimento pacificado nesta Corte, em recurso repetitivo, o Recurso Especial não merece prosperar, nesse ponto, pela incidência da Súmula 83/STJ. 5. Recurso Especial não provido. (REsp n. 1.583.734/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2016, DJe de 23/5/2016. Sublinhado) Daí, ausente a probabilidade de provimento do recurso. Como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 21 de maio de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator